Tribunal: TJBA
Processo: 0113500-80.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0113500-80.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARAMA DE MELLO BADARO

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. Apelação CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE, POSSE OU DOMÍNIO DO IMÓVEL PELA EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador, contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal opostos por Marama de Melo Badaró, extinguindo a execução. O Município sustenta que o cadastro imobiliário municipal, atualizado pelos contribuintes, comprova a propriedade do imóvel pela embargante, defendendo a presunção de legitimidade da CDA. Pugna pela reforma da sentença para reconhecimento da legitimidade passiva da executada e prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a embargante ostenta a condição de sujeito passivo do IPTU, a justificar sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, diante da inexistência de comprovação de propriedade, domínio útil ou posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 32, do CTN define como fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, enquanto o art. 34, do mesmo diploma legal estabelece como contribuintes o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.

4. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez (art. 3º, parágrafo único, da Lei 6.830/80), mas tal presunção pode ser afastada por prova inequívoca produzida pelo executado, como verificado no caso.

5. O Município não apresentou certidão imobiliária ou qualquer elemento que comprovasse a titularidade ou posse do imóvel pela executada, limitando-se a invocar dados do cadastro municipal, os quais, isoladamente, não bastam para caracterizar a sujeição passiva do IPTU.

6. Ausentes indícios de propriedade, posse ou domínio pela embargante à época do fato gerador, a ilegitimidade passiva resta configurada, impondo-se a manutenção da extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. O cadastro municipal não constitui, por si só, prova de propriedade, posse ou domínio útil apta a caracterizar a sujeição passiva do IPTU.

2. A ausência de comprovação de vínculo jurídico do executado com o imóvel impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32 e 34; Lei 6.830/80, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2179077-61.2025.8.26.0000, Rel. Des. Adriana Carvalho, 14ª Câmara de Direito Público, j. 30.09.2025; TJMG, Remessa Necessária nº 5021329-73.2021.8.13.0433, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 06.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0113500-80.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como apelada
MARAMA DE MELO BADARO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator